Tribunal: TJDFT
Processo: 0734397-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. QUEIXA CRIME REJEITADA. PACOTE ANTICRIME. LEGITIMIDADE. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA REPRESENTAÇÃO. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Com a edição da Lei no 13.964/2019, que aperfeiçoa a Legislação Penal e Processual Penal, em vigor desde o dia 23 de janeiro de 2020, alterou-se a ação penal do crime de estelionato que, desde então, passou a ser de iniciativa pública condicionada à representação da vítima, ressalvado os casos especificados no art. 171, § 5o, do Código Penal.
2. Consiste em função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública, ainda que condicionada a representação. A vítima não detém legitimidade ativa para oferecer queixa-crime, se não houver indícios da inércia do Órgão Ministerial.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.